Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-64.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009279-64.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[L. N. C. - CPF: 120.788.781-11 (APELANTE), BRAYENE NAKANE FRAGA CAJANGO - CPF: 045.068.511-02 (ADVOGADO), JULIANA XAVIER NOGUEIRA - CPF: 019.774.181-98 (APELANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), L. N. C. - CPF: 120.788.781-11 (APELADO), BRAYENE NAKANE FRAGA CAJANGO - CPF: 045.068.511-02 (ADVOGADO), JULIANA XAVIER NOGUEIRA - CPF: 019.774.181-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA XAVIER NOGUEIRA - CPF: 019.774.181-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM UTI INFANTIL. ALTA MÉDICA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OU DIGNIDADE.
RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que ratificou liminar anteriormente concedida e julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a internação de menor cardiopata em UTI e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto da obrigação de fazer, diante da alta hospitalar antes do cumprimento da liminar; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral em razão da recusa de internação em UTI, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Verificada a alta hospitalar da infante antes da efetivação da liminar judicial, resta prejudicada a obrigação de fazer, por perda de objeto.
4. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual, ainda que envolva interpretação controvertida, não implica, por si só, em violação à dignidade, à intimidade ou à integridade psíquica da parte, não configurando dano moral indenizável.

5. Não se demonstrou agravamento do estado clínico da paciente ou conduta abusiva da operadora, aptos a justificar reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da operadora parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alta hospitalar anterior ao cumprimento da decisão liminar caracteriza perda superveniente do objeto da obrigação de fazer. 2. A negativa de cobertura por cláusula contratual, desacompanhada de conduta abusiva ou prejuízo concreto à saúde do paciente, não configura, por si só, dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
L. N. C.
representada por
Juliana Xavier Nogueira
e
HAPVIDA Assistência Medica LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A sentença recorrida (ID. 291588871) julgou procedentes os pleitos contidos na exordial, condenando a seguradora de saúde ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ratificando a decisão que concedeu a tutela de urgência determinando que o plano de saúde providencie a internação da menor, junto à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no município que reside.

Em suas razões recursais de ID. 291588879 a
Hapvida
sustenta que não houve negativa de atendimento pela operadora, mas apenas indisponibilidade momentânea de leitos de UTI no município de Rondonópolis/MT, tendo sido prestada assistência médica adequada em outra localidade, com posterior alta hospitalar da menor.

Alega que a condenação por danos morais é indevida, uma vez que não restou demonstrado qualquer abalo à esfera íntima da autora, tratando-se apenas de dissabores e transtornos cotidianos, não configurando, portanto, dano moral indenizável.

Por fim, requer o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrapartida, no recurso interposto por
L. N. C.
(ID. 291588882), a Autora, ora Apelante alega que a indenização por danos morais arbitrada na sentença é irrisória frente à gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos.

Sustenta que a parte autora, um bebê de apenas oito meses, cardiopata, enfrentou múltiplas negativas de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por parte da ré, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da existência de ordem judicial determinando o imediato atendimento, resultando em severo sofrimento físico e emocional à criança e sua família.

Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Subsidiariamente requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela
Hapvida
apresentadas no ID. 291588889 buscando o desprovimento do recurso interposto por
L. N. C.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo reconhecimento de perda de objeto quanto à obrigação de fazer e os demais pontos desprovimento do recurso interposto pela
Hapvida
e pelo parcial provimento do recurso interposto por
L.N.C.
(ID. 298788857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No recurso interposto pela
Hapvida Assistencia Médica LTDA
a controvérsia cinge-se a verificar a alegada perda do objeto quanto a obrigação de fazer, bem como a possibilidade de exclusão da condenação em danos morais.

No presente recurso, a parte Apelante suscita preliminar de perda do objeto da obrigação de fazer, defendendo que a parte autora recebeu alta hospitalar antes que fosse cumprida a determinação judicial.

Analisando os autos da ação originária, extrai-se que a liminar foi deferida inicialmente em 19/04/2024 (ID. 291588424), e diante do descumprimento, foi determinada a intimação pessoal da Apelante para o seu cumprimento em 25/04/2024 (ID. 291588435), contudo, constata-se a partir do prontuário médico acostado ao ID. 291588852 que, a infante recebeu alta na data de 22/04/2024.

Assim, diante da alta hospitalar antes do cumprimento da liminar pela operadora, a obrigação de fazer perdeu a sua utilidade, remanescendo as discussões acerca dos danos morais eventualmente configurados.

Superado esse ponto, resta esclarecer quanto aos danos morais.

Observo que ambos os Apelantes se insurgem quanto aos danos morais, dessa forma, passo a analisar ambos os recursos de forma conjunta.

A parte autora defende a majoração dos honorários advocatícios, enquanto em contra partida, o plano de saúde requer sua exclusão ou subsidiariamente sua minoração.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição da parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à negativa de cobertura, a jurisprudência e a legislação aplicáveis (Lei nº 9.656/98, art. 35-C e art. 12, inciso V, alínea “c”) são claras ao afirmar que os prazos de carência não se aplicam em situações de urgência e emergência, como no caso em análise, caracterizado por complicações gestacionais e necessidade de internação neonatal em UTI.

2. Não cabe à operadora de plano de saúde discutir a carência em situações de urgência, devendo fornecer o atendimento médico imediato, conforme determinado pela legislação consumerista, que se aplica às relações de plano de saúde.

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da parte autora, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
HAPVIDA

Assistência Medica LTDA
para afastar a condenação em danos morais e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
L. N. C.
representada por
Juliana Xavier Nogueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025